Tribunal: TJBA
Processo: 8016855-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016855-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GUSTAVO ARAUJO OLIVEIRA e outros Advogado(s): ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, insurgindo-se contra a manutenção da prisão preventiva após sentença que fixou regime inicial semiaberto, sob alegação de constrangimento ilegal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixa regime inicial semiaberto, especialmente à luz do princípio da homogeneidade das prisões. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando evidenciados a materialidade, os indícios de autoria e o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública; 4. A decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade da conduta, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a presença de instrumentos típicos da traficância e arma de fogo com numeração suprimida; 5. A existência de múltiplos registros criminais em nome do paciente evidencia risco concreto de reiteração delitiva, constituindo fundamento idôneo para a custódia cautelar; 6. A incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto não é absoluta, sendo admitida, em hipóteses excepcionais, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida; 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão; 8. Questões relativas à dosimetria da pena não são passíveis de análise em sede de habeas corpus, por demandarem dilação probatória. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada, determinando, tão somente, a compatibilização do local de cumprimento da prisão para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto. Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixa regime semiaberto é admitida em caráter excepcional, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem o risco à ordem pública. 2. A gravidade concreta do delito, a apreensão de significativa quantidade de drogas, a presença de arma de fogo e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 852.221/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AREsp 2721091/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STF, HC 267605/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016855-92.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante GUSTAVO ARAUJO OLIVEIRA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR